Tribunal: TJBA
Processo: 8054655-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054655-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RONIVON BERNARDO DA COSTA Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. VEDAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou de ofício da competência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de Formosa/GO, sob fundamento de que a parte autora reside naquela localidade, o banco réu possui sede em São Paulo/SP, e a eleição do foro de Salvador/BA configuraria escolha aleatória vedada pelo § 5º do art. 63 do CPC, incluído pela Lei n.º 14.879/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que declina da competência territorial; (ii) saber se é legítima a declinação de competência territorial de ofício em ação fundada em relação de consumo; e (iii) saber se a eleição do foro de Salvador/BA pelo agravante configura escolha aleatória vedada pelo ordenamento jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O cabimento do agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência, embora não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, é reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ diante do risco de dano processual irreparável decorrente da remessa indevida dos autos. 4 - Nas relações de consumo, a competência territorial ostenta natureza absoluta, sendo admissível a sua declinação de ofício pelo magistrado, não se aplicando a vedação da Súmula n.º 33 do STJ. 5 - A mera existência de filial da instituição financeira na comarca eleita não autoriza, por si só, o ajuizamento da demanda naquele foro, sendo necessária a demonstração de vinculação efetiva da obrigação com o local escolhido, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.608.700/PR. 6 - A ausência de qualquer nexo entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o negócio jurídico discutido caracteriza eleição aleatória de juízo, prática abusiva expressamente vedada pelo art. 63, § 5º, do CPC, violadora do princípio constitucional do Juiz Natural. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054655-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RONIVON BERNARDO DA COSTA e como agravado, BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do condutor. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator p/ o Acórdão